Tribunal: STF
Processo: ARE 1573309
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 12, fl. 2):



    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - IPTU - Sentença que extinguiu o feito por ausência de lei que autorize a suspensão da exigibilidade do tributo - Princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) - Decretos de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19 - Pretensão ao afastamento do imposto durante o período de fechamento do Shopping Center Iguatemi Esplanada, bem como das sanções decorrentes do inadimplemento involuntário - Ocorrência do fato gerador - Ausência de lei específica do ente tributante - Princípio da indisponibilidade dos bens públicos - Prevalência da tripartição de poderes (CF, art. 2º) - Precedentes desta Corte e do STF - Ordem denegada - Recurso desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 19), foram rejeitados (Doc. 20).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, AMUCO SHOPPING LTDA alega violação aos arts. 145, §1º; 150, IV; e 156, I, da CF/1988, defendendo a inexigibilidade da cobrança do IPTU, tendo em vista o esvaziamento dos atributos inerentes à propriedade durante o período de fechamento decorrente das medidas restritivas impostas pela pandemia da COVID-19.



    Aduz que “o exercício do direito à propriedade, durante o período de restrição de acesso ao público, restou comprometido. E a consequência dessa restrição, no âmbito fiscal, leva ao reconhecimento do afastamento da incidência do IPTU porque sem propriedade não há imposto predial/territorial. O critério material da exigência restou suprimido temporariamente. Manter a exigência do IPTU mesmo durante esse período implica violação direta ao art. 156, I, da CF” (Doc. 17, fl. 7). 



    Em exame de admissibilidade (Doc. 27), o Juízo local inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do STF firmado na SS 5374-MC; e (b) “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada”.



    No Agravo (Doc. 32), a parte agravante alega que ao fazer o juízo de admissibilidade do RE (a) o juízo de origem adentrou em seu mérito, usurpando a competência do STF; (b) utilizou-se “de texto padrão”. Aduziu, ainda, que o entendimento firmado na SS 5374-MC não se aplica à hipótese dos autos.



    Em seguida, os autos foram enviados ao STF (Doc. 37).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 17, fl. 4):



    “3.1. Repercussão geral. Discute-se, no caso, se os Municípios podem exigir o IPTU mesmo durante a vigência de ato editado pela própria municipalidade que implique a restrição ao exercício pleno do direito de propriedade, em especial o uso e fruição do imóvel. 



    A Recorrente tem sustentado que, no aspecto exclusivamente constitucional (paralelamente ao tema legal suscitado no recurso especial concomitantemente interposto nesta data), o critério material de incidência do IPTU (art. 156, I, da CF) pressupõe que o titular (proprietário, possuidor ou detentor do domínio útil) possa exercer os direitos inerentes à propriedade, sem o que o pressuposto de incidência do imposto resta comprometido.



    Logo, se a própria municipalidade edita ato – pouco importando o motivo – que traga, como consequência, restrição ao direito de propriedade, não pode, em contrapartida, exigir o IPTU enquanto vigorar o ato restritivo, até porque do contrário haveria exigência de exação sem a respectiva manifestação da capacidade contributiva do contribuinte (art. 145, §1º, da CF), assumindo, por consequência, feição confiscatória (art. 150, IV). 



    O tema tem interesse econômico e social que transcende à lide, pois são inúmeros os contribuintes que se encontram em situação equivalente, isto é, por algum motivo têm o seu direito de usar, fruir e gozar de seus imóveis comprometido, mas, mesmo assim, os Municípios continuam a exigir o IPTU, como se a propriedade ainda estivesse sendo exercida. 



    Tal situação agravou-se com a pandemia originária da COVID-19, que implicou o fechamento de inúmeros estabelecimentos comerciais durante alguns meses mas, mesmo assim, continuaram a ser submetidos ao IPTU integral, tal como sucedido com relação à ora Recorrente. Presente, portanto, os requisitos necessários ao regular conhecimento do recurso ora interposto.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto às normas constitucionais apontadas como violadas, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, no que diz respeito à inexigibilidade do IPTU em decorrência do fechamento de estabelecimentos comerciais como forma de minimizar a propagação da COVID-19, a pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes julgados:



    “Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração em agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Exclusão do crédito tributário. COVID-19. Ausência de questão constitucional. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1418809 ED-AgR-ED / MG, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 8/11/2023)



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. LEI 9.045/2005 E DECRETO 17.890/2022, AMBOS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1418809 ED-AgR / MG, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2023)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. EXIGIBILIDADE. RESTRIÇÃO DO EXERCÍCIO PLENO DA PROPRIEDADE DURANTE O PERÍODO DE FECHAMENTO DE SHOPPING CENTER EM RAZÃO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. TRIBUTO QUE INCIDE SOBRE A PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL, NÃO SOBRE A EFETIVA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO BEM. ADMISSIBILIDADE DE RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE EM PROL DO INTERESSE PÚBLICO, SEM QUE TAIS RESTRIÇÕES DESCARACTERIZEM REFERIDO DIREITO. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1402769 AgR / SP, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente